Tribunal: TJPA
Processo: 0001302-57.2020.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001302-57.2020.8.14.0015

APELANTE: CLEISON LEAL CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. não acolhido.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INCABÍVEL.

Autoria e materialidade comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. L
audo toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente,
depoimentos testemunhais seguros e idôneos
. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
INCABÍVEL ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA USUÁRIO.
A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade e forma em que ocorreu o crime, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO CONFIGURADA.

Embora o apelante negue a autoria delitiva com relação ao delito do art. 12 da Lei 10.826/06, afirmado que possui a arma para defesa pessoal, a

alegação, esta, por si só, não tem o condão de caracterizar sua absolvição eis que a legislação ordinária não autoriza o uso de qualquer tipo de arma de fogo, por quem não ostenta permissão. A sentença, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o disparo de arma de fogo por parte do acusado, conforme descrito no artigo 12 da lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
Condenação mantida.

DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

Pena-base fixada de forma regular, dentro do critério da razoabilidade e discricionariedade, não havendo como proceder qualquer reparo pela esta via. Mantida a mesma nos moldes em foi aplicada, nada havendo a ser reparado. Improvido.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA.
N
ão faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois n
o caso concreto verifica-se que
este
ostenta condenação anterior, restando claro que o mesmo se dedica a atividades criminosas
e tem personalidade voltada para o crime, sendo inclusive foragido do Sistema Penitenciário. Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de quase 1kg de substância vulgarmente conhecida como
oxi
, um inibem a aplicação do referido benefício.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. Diante da manutenção do critério trifásico da dosimetria da pena, restou inalterado o regime carcerário, devendo a mesma ser cumprida no regime fechado a teor do art. 33, § 2º,
‘a’
do CP, não cabendo a substituição da pena, igualmente, visto que não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, I do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que condenou
Cleison Leal Conceição
a pena de 9 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/06.

Narra a peça acusatória que
que no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 10h, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima sobre carregamento de entorpecentes e diligenciaram no local indicando, sendo a residência do apelante, onde encontraram uma (1) pedra de
“
oxi
”
, uma (1) arma de fogo do tipo pistola 9mm e um (1) carregador com nove (9) munições, além de sacos plásticos, linha e a quantia de R$30,00 (trinta reais).

A denúncia foi devidamente recebida em 05/08/2020 (ID: 5985959) e após tramitação regular a apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, pugnando preliminarmente pela concessão de prisão domiciliar em favor do réu,

sustentado, no mérito, a ausência de provas a imputar o apelante a prática do crime de tráfico e posse irregular de arma de fogo, requerendo a absolvição do mesmo. Alternativamente, requer a desclassificação do crime pra o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a revisão na dosimetria da pena.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID: 5985964).

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de reanalise da pena-base do apelante (ID 6274499).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em sede de preliminar, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo são as Câmaras Criminais Reunidas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante por insuficiência de provas quantos aos crimes de tráfico de drogas posse irregular de arma de fogo, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Restou apurando nos autos que no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 10h, uma equipe da Polícia Civil obteve a informação de que o indivíduo conhecido pela alcunha Veredito ou Vedita ia receber 1kg de óxi, oriundo de Conceição do Araguaia, na residência localizada na Rua Dr. Adailson da Silva Rodrigues, 119, entre a Trav. Oito de Agosto, Qd. 134, Lote 24, bairro Jaderlândia, nesta cidade.

Com a notícia, os policiais se dirigiram ao endereço e ali avistaram Cleison Leal Conceição, foragido do sistema penitenciário e após revista no imóvel, a equipe apreendeu 01 (uma) pedra de óxi, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, XD9, calibre 9mm, nº de série XD270240, marca Spingfield, com 08 (oito) munições intactas, R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, linhas e sacos plásticos, o que ensejou sua prisão em flagrante.

A materialidade delitiva restou comprovadas através do Auto de apresentação e apreensão (ID: 5985951), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2020.02.000246-QUI, ID: 5985951), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2020.02.000310-QUI, ID: 5985949), bem como, pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (
ID’s:
5985966
–
5985989).

No que concerne a autoria delitiva, aponto depoimento do policial civil
Anderson Roberto Silva Pedroso
, que declarou ter recebido “disk denúncia” de que a pessoa conhecida como “Vedita” receberia um carregamento de droga, e então foram averiguar; que localizaram o endereço e fizeram o cerco, momento que o apelante tentou se evadir, mas fora preso; que havia uma arma de fogo no quarto do apelante, tendo este indicado o local.

No mesmo sentido, a testemunha policial civil
Aricles de Sousa Silva
, apontou que foram designadas duas equipes para averiguar uma denúncia de tráfico e foragido; que ficou nos fundos da residência; que o apelante tentou fugir, pulando muros, mas fora detido; que fora encontrada na casa do apelante droga, arma e apetrechos; que os sacos plásticos estavam cortados, característicos de embalo de entorpecente.

A testemunha
Elias da Costa Silva
, investigador de polícia civil, asseverou que é Chefe de Operações; que receberam “disk denúncia” de que “Vedita” ou “Veredito” receberia um carregamento de entorpecente, sendo 1kg de “oxi”; que foram averiguar, e no momento que o apelante se deparou com a viatura, empreendeu fuga, mas como já havia cerco policial, fora alcançado; que fora encontrada uma pistola no quarto do apelante; que o próprio apelante apontou onde estava a droga, em cima de um armário na cozinha; que o apelante estava foragido do Sistema Penal.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

O apelante alega que havia adquirido a droga para consumir, todavia os policiais militares ouvidos em Juízo afirmaram que tinham notícias de que o acusado comercializava drogas, tendo sido apreendida com o mesmo uma pedra de óxi pesando aproximadamente um quilo e apetrechos

de preparação e embalo, tais como linhas e sacos plásticos.

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois as provas juntadas nos autos confirmam os termos da denúncia e conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização, eis que a drogas da forma como foi encontra revelou traços de que a finalidade era a traficância criminosa.

Embora o apelante não tenha sido flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO
DE DROGAS. I - MÉRITO. I.I - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. A autoria e a materialidade são certas quanto ao
tráfico
de drogas, inexistindo qualquer resquício de dúvida na palavra dos agentes públicos. I. II - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES. As circunstâncias do fato desautorizam o pleito, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se, se não integralmente ao
tráfico
, grande parte tinha este fim, o que é suficiente para incriminar os denunciados, conforme a peça acusatória. APELOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.

TJRS – Apelação 70027618685, Rel. José Antônio Hirt Preiss, j. em 16/04/2009.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva quanto a absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação para consumo (artigo 28 da lei de drogas), estando mantida sua condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

O apelante requer também a reforma da sentença a fim de absolver o apelante do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. Para tanto alega que
adquiriu a arma de fogo para fins de proteção pessoal, todavia, adianto que a alegação, esta, por si só, não tem o condão de caracterizar sua absolvição eis que a legislação ordinária não autoriza o uso de qualquer tipo de arma de fogo, por quem não ostenta permissão.

No caso dos autos, o apelante foi abordado por policiais civis que realizam revistas em sua residência, onde além de drogas fora localizada
01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, XD9, calibre 9mm, nº de série XD270240, marca Spingfield, com 08 (oito) munições intactas.

A autoria delitiva, resta configurada

através dos depoimentos dos policiais militares acima transcritos, os quais confirmaram a prisão em flagrante do réu, e, ainda de ter sido encontrado em seu poder uma arma de fogo.

Com relação a materialidade delitiva está devidamente comprovada no Laudo de

Balística (nº 2020.02.000097-BAL, ID: 5985949), confirmando trata-se de arma de fogo, bem como, atestando sua potencialidade lesiva.

Assim, diante das provas contidas nos autos, merece ser preservado o r. ato sentencial monocrático, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o delito de posse ilegal de arma de fogo permitido praticado pelo acusado, conforme descrito no artigo 12 da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ESTADO DE NECESSIDADE – DEFESA PESSOAL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA - CRIME DE AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VEDAÇÃO LEGAL. Inadmissível que o cidadão, valendo-se do argumento da defesa pessoal, tenha legitimado o direito de possuir ou portar armas de fogo, ainda que ao arrepio da lei, sob pena de se esvaziar a criminalização da conduta prevista no Estatuto do Desarmamento. A alegação de que fora vítima de roubo e por isso se armou, indevidamente, para defesa pessoal não respalda a tese de estado de necessidade.

É vedada a concessão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito na hipótese de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, a teor do art. 44, Inciso I, do CP.

TJMG - APR: 10301190023780001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 06/07/2020.

No tocante a dosimetria da pena, a defesa requer a redução da pena-base ao para fixa-la no mínimo legal, o reconhecimento da modalidade de tráfico privilegiado, bem assim, a substituição por pena restritiva de direitos.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime do artigo 33 da Lei de Drogas, nos seguintes termos:

Em ambas as condutas, o acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. O acusado registra antecedente (fl. 110), mas, diante do princípio constitucional da inocência, tal dado perdeu finalidade material. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que ele exercia a profissão de eletricista. Não há elementos sobre a personalidade do agente. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão quanto ao crime de tráfico e, portanto, não realizada em plenitude. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade
do réu como bem delineado pelo Juízo, diante da expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas em seu poder e em sua residência.

O artigo do 42 da Lei de Drogas, determina que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, constata-se que a quantidade do entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 1 kg de oxi, vindo de Conceição do Araguaia.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a
quantidade
da
droga, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química

apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

O apelante possui
antecedente criminal
, conforme certidão (ID
5985961) sendo foragido da justiça o que merece valoração negativa. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias, os motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Da mesma forma, com relação ao delito do artigo 14 da Lei 10.826/06, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
do apelado normal à espécie;
antecedentes
é desfavorável, pois réu ostenta registro anterior de condenação definitiva conforme
certidão (ID
5985961);
conduta social e personalidade
, com poucos elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; as
circunstâncias
da prática delituosa não o prejudicam; as
consequências
extrapenais do delito não extrapolam o que normalmente sucede; os
motivos
são próprios do tipo, nada tendo a se valorar e a vítima é o próprio Estado, de modo que há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA.

Assim, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais, mantenho a pena-base nos moldes em que foi aplicada pelo Juízo,

em 02 (dois) anos de detenção e 40 (quarenta) dias-multa. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Assim, neste ponto, mantenho a pena-base do apelante tanto para o crime de tráfico de entorpecentes, quanto para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da modalidade de tráfico privilegiado, bem assim, a substituição por pena restritiva de direitos, adianto que não prospera, pois o

Magistrado de 1º grau justificou a não aplicação em razão do réu não preencher os requisitos para a concessão da benesse.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determina que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois n
o caso concreto verifica-se que embora o acusado ostenta condenação anterior, restando claro que o mesmo se dedica a atividades criminosas
e tem personalidade voltada para o crime, sendo inclusive foragido do Sistema Penitenciário.

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de quase 1kg de substância vulgarmente conhecida como
oxi
, um inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

No mais, diante da manutenção do critério trifásico da dosimetria da pena, restou inalterado o regime carcerário, devendo a mesma ser cumprida no regime fechado a teor do art. 33, § 2º,
‘a’
do CP, não cabendo a substituição da pena, igualmente, visto que não preenchidos os requisitos legais do artigo 44, I do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/10/2021